Tribunal: TJES
Processo: 5007576-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007576-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: CHARLES MALVERDI DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2025855).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há comprovação de que o recorrido realizou o pagamento dos valores;
d)
que já houve reembolso;
e)
que o recorrido não comprovou suas alegações;
f)
que não há número de bilhete ou código de reserva;
g)
que adotou todas as medidas possíveis para minimizar as questões envolvendo as alterações de voos;
h)
que não comprovou que o voo seria realizado pelo recorrente;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
j)
que não faz parte do contrato;
k)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
l)
que os danos materiais merecem ser afastados;
m)
que a contratação foi com a Kiwi.com, devendo ela reembolsar o recorrido em relação aos valores acima da responsabilidade da recorrente;
n)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja reduzido;
o)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente deve ser responsabilizado pelo cancelamento do voo, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de responsabilidade do recorrente, pois apesar da passagem ter sido adquirida pela parceira comercial Kiwi.com, o voo seria operado pela recorrente (ID. 2025791), tendo a parte integrado a relação de consumo, respondendo solidariamente por eventual falha na prestação dos seus serviços.

Apesar da parte recorrente sustentar que cumpriu todas as recomendações da Resolução nº 400 da ANAC, decorrentes da excepcionalidade enfrentada com Pandemia da Covid-19, o que justificou o cancelamento do voo, a recorrente não disponibilizou outros bilhetes aéreos ou a restituição dos valores desembolsados pelo recorrido (ID. 2025835), incorrendo em falha na prestação dos seus serviços, situação que enseja a devolução dos valores pagos.

Assim, como restou incontroverso que o voo foi cancelado, em razão da pandemia da Covid-19, a determinação do Juízo
a quo
para que a recorrente proceda com restituição da importância de R$4.900,00, observando o período de doze meses da data do cancelado do voo (22/04/2020)
1
é medida impositiva.

No que pertine aos danos morais, com a devida vênia, além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrido, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, hipótese de caso fortuito ou de força de maior,
que afasta a reparação por danos morais
2
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Por conseguinte, apesar de devida a restituição dos valores pagos pelo recorrido, o dano extrapatrimonial deve ser afastado pelas razões exaradas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

1

LEI Nº 14.034/2020.
Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

2
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. VOO CANCELADO. PANDEMIA. COVID-19. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR DE R$4.900,00 DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.